Tribunal: CARF
Processo: 13839.000946/2010-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-20

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.000946/2010-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.912 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de abril de 2024
Recorrente
AUTO POSTO MARCUSSI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
PRAZO DE 360 DIAS. LEI No 11.457/2007. PRAZO IMPRÓPRIO.
PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA.
O prazo de 360 dias, estabelecido na Lei no 11.457/2007, trata-se de um prazo
impróprio, isto é, fixado na lei apenas como parâmetro para a prática do ato,
tendo em vista que não foi estabelecida qualquer sanção na hipótese de seu
descumprimento. O ato praticado além do prazo impróprio é válido e eficaz,
não tendo, portanto, o condão de encerrar o trâmite processual.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
PER/DCOMP.
CRÉDITO
INFORMADO
EM
OUTRO
PROCESSO.
DECISÃO
DEFINITIVA.
INDEFERIMENTO
DE
CRÉDITO.
REPERCUSSÃO NO PROCESSO DECORRENTE.
Não havendo concessão de direito creditório no processo de crédito informado
no PER/DCOMP, em virtude de decisão definitiva proferida nos autos
processo originário do crédito, não há que se falar em direito creditório para o
presente processo..

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Sabrina Coutinho Barbosa, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.000946/2010-45
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.912 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.000946/2010-45

Relatório Trata o presente processo da Declaração de Compensação
16914.45857.300108.1.3.04-2977 cujo valor compensado corresponde a R$7.962,27, com saldo
credor de COFINS incidentes sobre valores relativos ao Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços (ICMS), tendo por base pagamentos indevidos ou a maior, não
reconhecido no processo 13839.000433/2008-10.
A DRF de Jundiaí/SP, em apreciação ao pleito da contribuinte, proferiu Despacho
Decisório (e-fl. 15) não homologando a compensação declarada com os seguintes argumentos:
[...]
O Pedido de Restituição apresentado no processo administrativo 13839.000433/2008-
10, citado como origem do crédito utilizado para compensação, foi indeferido pelo
SEORT-DRF-JUN, conforme cópias de documentos anexados as fls. 07 a 10, sendo
que atualmente o processo encontra-se na Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Campinas-SP, para apreciação de manifestação de inconformidade
apresentada pelo interessado.
Desta forma, diante da inexistência de direito creditório disponível para utilização,
proponho a não homologação da Declaração de Compensação n° inicial
16914.45857, com a imediata cobrança dos débitos indevidamente compensados.
[...]

Cientificada do despacho decisório, a interessada apresentou a Manifestação de
Inconformidade alegando em breve síntese, o seguinte:
[...]
PRELIMINARMENTE VÍCIO DE ILEGALIDADE
A Lei n° 9784/99 estabelece que: "Art. 13. Não podem ser objeto de delegação: I — a
edição de atos de caráter normativo; II — a decisão de recursos administrativos
(gn); III — as matérias de competência exclusiva do órgão ou autoridade".
(...)
Com base nestas premissas, o Conselho de Contribuintes, em caso análogo, já se
manifestou no sentido de anular o processo, a partir da decisão de não homologação,
no caso do pedido ter sido subscrito por pessoa outra, que não o Delegado da Receita
Federal, por delegação de competência:
(...)
Além da ilegalidade acima, por si só suficiente para invalidar a decisão em debate,
enfatiza-se, ainda, que o pedido de compensação foi também indevidamente
indeferido com preterição do direito de defesa, por ato tipicamente discricionário,
portanto, defeso em lei: inciso II, art. 59, do Decreto n° 70235/72:
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.912 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.000946/2010-45

A DRJ de Campinas/SP julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
não reconhecendo o direito creditório conforme Acórdão no 09-37.163 a seguir transcrito:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEGALIDADE DO ATO. DESPACHO
DECISÓRIO RELACIONADO A PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. JULGAMENTO
COMPATÍVEL.
O ato administrativo efetuado com base em competência delegada é juridicamente
válido.
Mantido o indeferimento do pedido de restituição, o Despacho Decisório relacionado
a esse pedido deve acompanhar o resultado daquele julgamento.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância que em síntese alega, preliminarmente, a preclusão do
direito de proferir decisão nos termos do art. 24 da Lei no 11.457/01. No mérito, afirma que o
julgamento do presente processo deveria ficar sobrestado até que se profira decisão definitiva do
processo 13839.000433/2008-10.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
A 1a Turma Extraordinária desta 3a Seção de Julgamento resolveu converter o
julgamento em diligência de modo a sobrestá-lo até a decisão definitiva do processo no
13839.000433/2008-10.
Proferido o Acórdão de Recurso Voluntário naquele processo, os autos retornaram
para julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.912 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.000946/2010-45

Preliminar
A Recorrente alega, em sede preliminar, abuso de poder da autoridade
administrativa por afrontar os princípios constitucionais da legalidade e da eficiência. Afirma
que a autoridade administrativa não pode permitir a eterna tramitação dos processos nos termos
do art. 24 da Lei no 11.457/07 no qual determina que as decisões administrativas devem ser
proferidas em um prazo máximo de 360 dias a contar da data do protocolo das petições, defesas
e recursos do contribuinte.
Não assiste razão à recorrente tendo em vista que o dispositivo suscitado pela
Recorrente versa sobre o princípio da duração razoável do processo. Esta demora excessiva em
proferir decisões por parte da administração pública nos processos tributários poderia implicar,
em tese, a prescrição intercorrente. Entretanto, não há que se falar na ocorrência deste instituto
tendo em vista a jurisprudência pacífica do CARF ao editar a Súmula no 11 que assim dispõe:
“Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal”.
Apesar da obrigatoriedade de se proferir decisão no prazo máximo de 360 dias
insculpida no art. 24 da Lei no 11.457/07, não há que se falar em preclusão do direito de proferir
decisão por parte da administração pública por ausência de previsão legal neste sentido.
Portanto, voto por rejeitar a preliminar de preclusão.

Mérito
A discussão objeto da presente demanda versa sobre declaração de compensação
cujos créditos encontram-se requeridos no processo no 13839.000433/2008-10 e que se
encontrava pendente de decisão definitiva.
Conforme consta do relatório acima, o presente processo foi sobrestado até o
julgamento definitivo do processo no 13839.000433/2008-10, retornando para julgamento com o
Acórdão no 3002-001.491 proferido nos autos do referido processo e cuja ementa reproduzo a
seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
PRAZO DE 360 DIAS. LEI No 11.457/2007. PRAZO IMPRÓPRIO. PRECLUSÃO.
INOCORRÊNCIA.
O prazo de 360 dias, estabelecido na Lei no 11.457/2007, trata-se de um prazo
impróprio, isto é, fixado na lei apenas como parâmetro para a prática do ato, tendo em
vista que não foi estabelecida qualquer sanção na hipótese de seu descumprimento. O ato
praticado além do prazo impróprio é válido e eficaz, não tendo, portanto, o condão de
encerrar o trâmite processual.
CADEIA
DE
COMERCIALIZAÇÃO
DE
COMBUSTÍVEIS.
TRIBUTAÇÃO
MONOFÁSICA. VAREJISTA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ILEGITIMIDADE.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.912 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.000946/2010-45

Após a implantação do regime de tributação monofásica na cadeia de comercialização
de combustíveis em 01/07/2000, os comerciantes varejistas não possuem legitimidade
para pedir a restituição das contribuições para o PIS e para a COFINS, pois não
participam da relação jurídica-tributária com o Fisco como contribuintes de direito, tão
pouco como contribuintes de fato.
Recurso Voluntário Negado.
Repare que no PER/DCOMP constante do presente processo a interessada
realmente indica que o crédito de pagamento indevido a maior encontra-se informado no
processo no 13839.000433/2008-10 conforme reprodução a seguir:

Portanto, não havendo direito creditório no processo no 13839.000433/2008-10
em virtude de decisão definitiva proferida no Acórdão de Recurso Voluntário no 3002-001.491,
não há que se falar em direito creditório para o PER/DCOMP no 16914.45857.300108.1.3.04-
2977 constante do presente processo.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.912 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.000946/2010-45

Fl. 120
DF CARF MF
Original